Tribunal: TJMT
Processo: 1004691-86.2021.8.11.0013
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004691-86.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), N J CAYRES JUNIOR LTDA - CNPJ: 33.675.554/0001-48 (RECORRENTE), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), JEOVA DE AQUINO SILVA - CPF: 019.925.471-06 (RECORRIDO), RODINEI RODRIGUES SANCHES - CPF: 038.835.051-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1004691-86.2021.8.11.0013

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):
Município de Pontes e Lacerda

Recorrido(s):
Jeová de Aquino Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 185

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VIA PÚBLICA – COLISÃO COM MONTE DE TERRA NÃO SINALIZADO – REALIZAÇÃO DE OBRA NO LOCAL – INTERDIÇÃO DO PERÍMETRO AUTORIZADA EM FAVOR DE PARTICULAR – DEVER DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EVIDENCIADA – LESÕES SOFRIDAS EM RAZÃO DO ACIDENTE – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 7.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou o ente reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), decorrente de acidente automobilístico sofrido pelo autor.

2.

Extrai-se dos autos que o reclamante, na direção de motocicleta, colidiu com um morro (monte) de terra existente na Rua Theodomiro Rodrigues de Souza, situada naquela cidade, sem qualquer sinalização, na data de 23/08/2021, por volta das 21h30.

3.

Em razão do acidente, fraturou 03 (três) dentes, além de sofrer diversos cortes e escoriações, tudo devidamente comprovado nos autos.

4.

A existência do acidente em si, bem como as lesões sofridas pelo recorrido, não são objeto de insurgência pelo ente municipal, que se restringe a sustentar a inexistência de sua responsabilidade sobre os fatos ocorridos, em razão do local, na data dos fatos, estar sob autorização de interdição em favor de terceiro, para a realização de obra consistente em loteamento particular.

5.

Por essa razão, entende que a responsabilidade seria exclusivamente do executor da obra, defendendo inexistir omissão ou negligência por parte do ente municipal, a atrair sua responsabilização.

6.

Alternativamente, aduz ter ocorrido cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do feito, pretendendo a reabertura da fase instrutória para produção de provas quanto à culpa pelo acidente.

7.

Subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a condenação, defende a redução do valor arbitrado.

8.

Inicialmente, observo que não há falar em nulidade de sentença por suposto cerceamento de defesa da parte ré, ora recorrente, posto que, em sua contestação, apenas protestou por todos os meios de prova admitidos em direito
“especialmente: depoimento pessoal do requerente, prova documental, pericial e testemunhal”
sem especificar a produção de prova testemunhal que pretendia ou indicar o ponto controvertido que objetivava esclarecer, sendo certo que as alegações da parte requerente, por si só, já constam da exordial, não se afigurando imprescindível a realização de audiência instrutória para esse puro e simples fim.

9.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
” (vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013
).

10.

Diante disso,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte ré/recorrente.

11.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido sofreu lesões corporais graves em decorrência do acidente, bem como danos estéticos significativos, como comprovam os laudos médicos apresentados, fotos e respectivos receituários, fatos estes que são suficientes a ensejar o dever de reparação pelo abalo sofrido.

12.

Em que pesem as alegações do Município recorrente, não há nos autos qualquer elemento concreto apto a afastar a sua responsabilidade sobre os fatos descritos, sobretudo porque ficou comprovada a ocorrência do acidente, em via sob responsabilidade deste ente, cujo fato de ter concedido autorização de interdição a particular para realização de obra não ilide o dever do ente de vigilância e fiscalização sobre o correto desempenho do encargo outorgado, a fim de evitar justamente a ocorrência de infortúnios como o presente.

13.

Sobre a responsabilidade do ente municipal, correta a sentença que consignou ser solidária com a pessoa do Loteador,
“sobre o qual recai o dever de executar o loteamento e entrega-lo conforme a licença, enquanto o Município tem o dever de fiscalizar e regularizar o loteamento”.

14.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, aliás, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

15.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrente,
entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal e pelo E. TJMT para hipóteses semelhantes (N.U.
1002254-67.2019.8.11.0005, julg. em 15/08/2022
;
N.U. 00008118220118110101, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 23/08/2021).

16.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

18.

Recurso conhecido e desprovido.

19.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

20.

Por outro lado,
condeno

o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023